Tribunal: TJES
Processo: 0009325-02.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009325-02.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: GABRIEL MONTEIRO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

ACESSIBILIDADE EM
TRANSPORTE PRIVADO DE USO COLETIVO. ÔNIBUS NÃO ADAPTADO.
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. R
estou incontroverso que a
apelante realiza passeios de ônibus na área de Tubarão do Parque Botânico VALE, oferecido gratuitamente aos seus visitantes, por meio de prévio agendamento disponibilizado no site e que, pelas fotografias juntadas, o parque conta com acessibilidade para o trânsito de cadeirantes no Parque Botânico VALE.

2. O
apelado confessa que não realizou o devido agendamento para o referido passeio, mas que ao chegar no parque, por haver disponibilidade de vagas no ônibus, aceitou fazer o passeio na forma disponibilizada.

3. F
oi ressaltado
pela testemunha
que,
n
a data dos fatos, não havia agendamento
de cadeirantes para a realização do passeio, mas que
sobra
ra
m vagas nos ônibus
convencionais disponibilizados na data e que em razão do interesse do apelado e
de
outros quatro cadeirantes,
após liberação do setor de segurança,
foi autorizada a participação.

4. Consoante a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
"a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social."
(art. 53).

5. N
a data dos fatos, a empresa
não estava preparad
a
para atend
er os cadeirantes

de forma adequada e em respeito a legislação vigente, em que pese a boa
intenção
de atender ao público não agendado,
sendo o
apelado
foi
expo
sto
a situação
inadequada,
bem como
não
foi
devidamente informado previamente acerca dos riscos e das dificuldades que lhe seriam impostas ao aceitar participar do passeio, incorrendo, portanto, em violação ao art. 14, do CDC.

6
.
Com relação ao
quantum
fixado em primeiro grau,
d
iante do constrangimento e transtorno
s
sofridos pelo apelado, entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) é adequado e razoável à capacidade econômica da empresa, sem que incorra em enriquecimento sem causa da parte.

7.
Recurso conhecido e desprovido.
Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interpost
o
p
ela
VALE S.A.
contra
a r.
sentença

(
fls.185/186
v.
),

proferida pelo
d.
Juízo da 2ª Vara Cível
d
e Vila Velha
/ES, Comarca da Capital
,

que
nos autos
da Ação de indenização de danos morais c/c obrigação de fazer
ajuizada por
GABRIEL MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
, julgou
parcialmente

procedente o pedido inicial e condeno
u
a
ora apelante
ao pagamento de valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, incidentes, respectivamente, a partir do evento danoso,
além d
o pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas r
azões recursais (
ID n. 7136843)

sustenta, em síntese, que
(i)
a ação foi ajuizada pelo apelado em decorrência d
a
insatisfação
do apelado
com o tratamento dispensado
durante visita ao Parque Botânico VALE, em 03.12.2016,
por não dispor de
acessibilidade para pessoas que possuem dificuldade

de locomoção ou cadeirantes;
(ii)

respeita
as diretrizes trazidas pelo Decreto 5.296/2004, pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto 6.949/2009) e pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015);
(iii)
o passeio realizado na área de Tubarão, oferecido gratuitamente pela VALE aos seus visitantes, depende de prévio agendamento, conforme comprovado por informação disposta no site da apelante;
(iv)
por não ter sido informada previamente acerca das necessidades especiais dos visitantes, conforme se verifica pela planilha com a relação de visitantes ao Parque (fls. 84 a 91), a VALE não pôde viabilizar o ônibus adaptado.;

(v)
os funcionários da VALE prontamente se colocaram à disposição dos visitantes cadeirantes, dentre estes o apelado, para prestar todo o auxílio necessário para que pudessem desfrutar de todo o lazer oferecido no local, como se observa da foto em grupo na parada no mirante do edifício Hélio Ferreira
;
(vi)

apesar de não ter sido feito o agendamento nos moldes solicitados pela apelante, sobraram vagas para o passeio, motivo pelo qual os funcionários da VALE, por mera liberalidade e com o intuito de não frustrar as expectativas do apelado, permitiu que o mesmo fosse no passeio,
sendo que este
concordou em realizar o passeio nas condições que eram possíveis naquele momento.

Sob essas premissas, requer
seja julgado
totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a culpa concorrente e que a condenação seja fixada levando-se em consideração a sua parcela de culpa, em percentual não inferior a 50% (cinquenta por cento).

Em sendo mantida a condenação,
requer seja readequa
do
o valor da condenação em danos morais, respeitando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID n. 7136849)
.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem,
foi ajuizada a
ção de indenização de danos morais c/c obrigação de fazer
pelo apelado
ao argumento
de

que
passou por grande constrangimento e abalo em um passeio que fora realizar com sua família
n
o Parque Botânico da Vale, em 03 de dezembro de 2016, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

Afirma que realizou o
passeio de ônibus
pel
o Complexo Siderúrgico e o Porto de Tubarão
disponibilizado pela Vale, contudo, por
não conta
r
com acessibilidade necessária para os cadeirantes,
necessitou da
ajuda de seus familiares e pessoas que ali estavam, passando por um grande constrangimento
eis que
é detentor de limitações físicas e psicológicas, e necessita de cadeira de rodas para se locomover.

Requereu
o pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, bem como à obrigação de fazer consistente em providenciar a acessibilidade de todos os ambientes do Parque Botânico Vale, em tempo razoável, sob pena de multa diária.

O douto magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, condenando a ora apelante ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, ao fundamento de que
“apesar de não haver ônibus adaptados disponíveis, a empresa permitiu que o autor realizasse o passeio, nas condições que já foram demonstradas e, mesmo tendo agido com a melhor intenção possível, a testemunha admitiu que no momento eles não estavam preparados para atendê-los, tornando evidente que a situação não ocorreu por culpa exclusiva do autor”.

Compulsando os autos, restou incontroverso que a apelante realiza passeios
na área de Tubarão
d
o
Parque Botânico VALE, oferecido gratuitamente aos seus visitantes,
por meio de
prévio agendamento
disponibilizado
no site da apelante.

Pelas fotografias juntadas aos autos
(
fls. 46/48
e ID n. 7136843),
observa-se que o parque conta com acessibilidade para o trânsito de cadeirantes no
Parque Botânico VALE.

Com relação ao pleito autoral, o
apelado confessa que não realizou o devido agendamento para o referido passeio, mas que ao chegar no parque, por haver disponibilidade de vagas no ônibus, aceitou fazer o passeio na forma disponibilizada.

Quanto aos fatos ocorridos,
observo
pelas fotografias juntadas aos autos

que, na data, 5 (cinco) cadeirantes participaram do passeio no ônibus,
com
uma parada no mirante, em que todos desceram do ônibus em conjunto com os demais participantes que não possuem necessidades especiais.

P
ela testemunha ouvida e
m
juízo,
Gestor da empresa
qu
e estava presente no dia do ocorrido,
é possível vislumbrar
que o procedimento utilizado pela empresa para realização dos passeios é por meio de agendamento prévio
e que, havendo pessoas com necessidades especiais, é disponibilizado um veículo que atenda as referidas necessidades,
seja pelo ônibus “mão na roda”, seja por um ônibus adaptado da própria Vale.

Na data dos fatos ora em análise, foi ressaltado que não havia agendamento
de cadeirantes para a realização do passeio, mas que
sobra
ra
m vagas nos ônibus
convencionais disponibilizados na data e que em razão do interesse do apelado e
de
outros quatro cadeirantes,
após liberação do setor de segurança,
foi autorizada a participação.

Afirmou ainda que o passeio dura aproximadamente 40 minutos, com uma parada no mirante por aproximadamente 5 minutos
e que, em regra, é
disponibilizad
a
uma vaga para cadeirante em cada viagem,
inexistindo

diferenças no
roteiro
quando
há pessoas com dificuldade de mobilidade, limitações psicológicas ou
outras limitações.

Confirmou, por fim, que a empresa possui
programa
s
inclusivo
s

e que realiza agendamento pelo site justamente para evitar situações que não estejam preparados para suprir durante os passeios do parque.

Consoante a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
"
a
acessibilidade é direito
que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida
viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social
."
(art. 53).

O direito a acessibilidade nos transportes, ainda que privados de uso coletivo, está classificada no art. 3º da referida legislação, assim disposta:

[...] Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I – acessibilidade:

possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias
, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso
público ou
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

[...]

IV -
barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:
[...]

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes
;[...].

Dito isso, coaduno com a exposição realizada pelo douto magistrado de primeiro grau de que na data dos fatos, a empresa
não estava preparad
a
para atend
er os cadeirantes

de forma adequada e em respeito a legislação vigente, em que pese a boa
intenção
de atender ao público não agendado.

No caso,
o apelado
foi
expo
sto
a situação
inadequada, não
lhe
sendo previamente informado acerca dos riscos e das dificuldades que lhe seriam impostas ao aceitar participar do passeio, incorrendo, portanto, em violação ao art. 14, do CDC.

A jurisprudência pátria coaduna com o entendimento aqui exposto,
de que a não observação das normas de acessibilidade ensejam a responsabilização do agente:

Apelação - Indenização por danos morais - Preliminares de inobservância ao devido processo legal e ilegitimidade ativa rejeitadas - Prestação de serviços de turismo - Prestação deficiente do serviço de transporte terrestre -
Ônibus sem adaptação para cadeirante - Pessoa com necessidade especial - Norma de acessibilidade não observada
- Cadeirante carregado para o interior do coletivo - Dano moral configurado – Valor indenizatório mantido em razão das peculiaridades do caso e do constrangimento do autor em reiteradas situações - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 40025591320138260451 SP 4002559-13.2013.8.26.0451, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 15/09/2016, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2016)

Com relação ao
quantum
fixado em primeiro grau,
d
iante do constrangimento e transtorno
s
sofridos pelo apelado, entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) é adequado e razoável à capacidade econômica da empresa, sem que incorra em enriquecimento sem causa da parte,
em consonância com a jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACESSIBILIDADE EM TRANSPORTE AÉREO - CADEIRANTE SUBMETIDO A TRATAMENTO INDIGNO AO EMBARCAR EM AERONAVE - AUSÊNCIA DOS MEIOS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO INGRESSO DESEMBARAÇADO NO AVIÃO DO DEPENDENTE DE TRATAMENTO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONFIGURADA - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Hipótese: Trata-se de ação condenatória cuja pretensão é o reconhecimento da responsabilidade civil da companhia aérea por
não promover condições dignas de acessibilidade de pessoa cadeirante
ao interior da aeronave. 1. Recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do STJ. 2. Não há violação ao art. 535 do CPC/73 quando não indicada a omissão e a demonstrada a importância da análise da matéria para a resolução da controvérsia. Na hipótese de fundamentação genérica incide a regra da Súmula 284 do STF. 3.
O Brasil assumiu no plano internacional compromissos destinados à concretização do convívio social de forma independente da pessoa portadora de deficiência, sobretudo por meio da garantia da acessibilidade, imprescindível à autodeterminação do indivíduo com dificuldade de locomoção.
[
...
]
5.
A indenização por danos morais fixada em quantia sintonizada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
não enseja a interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do montante arbitrado. Incidência da Súmula 7 do STJ.
Verba indenizatória mantida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1611915 RS 2016/0085675-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

Pela
fundamentação acima exposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para
17
% (d
ezessete
por cento) sobre
o valor da c
ondenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O D E V I S T A

Eminentes pares,

Trata-se de processo que veio a este Órgão Colegiado para apreciação de recurso de apelação cível interposto por
VALE

S/A
em face de sentença de fls. 185/186 dos autos digitalizados (id 7136841), por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos desta ação de indenização, ajuizada por
GABRIEL MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária incidentes, respectivamente, a partir do evento danoso.

O em. relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, negou provimento ao recurso e manteve a condenação sentencial, no que foi acompanhado pela e. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Pedi vista dos autos e após análise detida das postulações em sede recursal e da prova produzida em primeiro grau de jurisdição, acompanho, também, o voto proferido pelo em. relator.

Com efeito, a petição inicial narra um passeio em família realizado no Parque Botânico da Vale justamente no dia 03 de dezembro de 2016, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, passeio este permeado por muitas dificuldades causadas pela ausência de ferramentas de acessibilidade no ambiente oferecido pela ora apelante que, atreladas à total falta de preparo dos prepostos da apelante naquele momento, causaram ao apelado, pessoa com deficiência (decorrente de paralisia cerebral e limitações físicas) danos morais passíveis de indenização.

Além das considerações já constantes da fundamentação da sentença e do voto proferido pelo e. relator, verifico, da prova documental e da prova oral produzida em audiência, que a apelante não estava preparada para receber adequadamente as pessoas com deficiência para a realização do passeio por ela oferecido, seja no interior do transporte dos passageiros, seja fora dele, expondo o autor a situação extremamente constrangedora.

Posta esta premissa, não tenho dúvidas acerca da caracterização do dano moral indenizável.

O valor fixado, ademais, segue o método bifásico de quantificação do dano e atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Não vejo, pois, razão para a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo em. relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.